Tribunal: CARF
Processo: 13971.916391/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.916391/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.557 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
MADEIRAS SCHLINDWEIN EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
COFINS. ERRO DE PREENCHIMENTO DO PER/DCOMP. DESPACHO
DECISÓRIO ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA DA VERDADE MATERIAL.
Nos processos referentes a despachos decisórios eletrônicos, deve o julgador
(elemento humano) ir além do simples cotejamento efetuado pelo sistema,
tendo o dever, em nome da verdade material, de verificar se efetivamente
houve recolhimento indevido/a maior de tributo à luz de todo o conjunto
probatório disponível nos autos.
PIS/PASEP.
COFINS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. JUROS. SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
Por expressa previsão legal, não cabe atualização monetária ou incidência de
juros sobre o crédito apurado no âmbito do regime não cumulativo de apuração
da Cofins e do PIS/Pasep.

Acordam os membros do colegiado, em conhecer do recurso voluntário e, no
mérito, em dar-lhe provimento parcial, com vistas a reconhecer o pedido de retificação do PER e
homologar o crédito pleiteado no limite do saldo reconhecido na planilha da fiscalização anexa
ao despacho decisório. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13971.916379/2011-05,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente e Redator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Lázaro Antônio Souza Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique Seixas
Pantarolli, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto e Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco (vice-presidente) e Tom Pierre Fernandes da Silva (presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.916391/2011-10
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.557 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.916391/2011-10

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3401-007.553, de 24 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara Pedido de Ressarcimento
de Contribuição para COFINS-Exportação,
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
O órgão julgador de primeira instância ao analisar a manifestação de
inconformidade, decidiu por sua improcedência, diante da conclusão de que o reconhecimento
do direito creditório deve limitar-se ao montante solicitado, sendo que o eventual deferimento de
valor superior ao pleiteado (decisão extra petita), constitui-se em ilegalidade, o que não pode ser
admitido, conforme dispõe o art. 141 do CPC. O acórdão em questão foi assim ementado:

O reconhecimento do direito creditório deve limitar-se ao montante solicitado, sendo
que o deferimento de valor superior ao pleiteado representa decisão extra petita, o que
se constitui em ilegalidade.

Por expressa previsão legal, não cabe atualização monetária ou incidência de juros
sobre o crédito apurado no âmbito do regime não cumulativo de apuração da Cofins e
do PIS/Pasep.

Manifestação de Inconformidade Improcedente. Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário argumentando que teria
ocorrido prescrição intercorrente diante do longo tempo decorrido entre a apresentação da
manifestação de inconformidade e a publicação/intimação da decisão da DRJ e repisando os
termos da manifestação de inconformidade de que: (i) o pedido de crédito a menor se deve a erro
de preenchimento do PER/Dcomp, o qual foi devidamente justificado na manifestação de
inconformidade, momento em que se solicitou a retificação do mesmo; (ii) o pedido de
retificação apresentado junto à manifestação de inconformidade ocorreu em 17/02/2012,
portanto, dentro do prazo prescricional de cinco anos após a ocorrência do fato gerador (março
de 2007); (iii) o valor do crédito a ser retificado existe e já foi devidamente apurado pela
fiscalização, sendo indicado no despacho decisório; e (iv) os valores ressarcidos a título de
crédito de PIS, devem, obrigatoriamente, ser atualizados/corrigidos pela taxa SELIC, nos termos
do art. 39, § 4o, da Lei n. 9.250/95, visto que o ressarcimento seria uma espécie do gênero
restituição.
É o relatório.

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.557 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.916391/2011-10

Voto
Conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, Redator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3401-007.553, de 24 de junho de 2020, paradigma desta decisão.

O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual merece ser conhecido.
1) Da Prescrição Intercorrente
Antes de adentrar na discussão de mérito, a recorrente alega ter ocorrido
prescrição intercorrente diante do longo tempo decorrido entre a
apresentação da manifestação de inconformidade, em 17/02/2012, e a
publicação/intimação da decisão da DRJ, em 07/11/2018.
Deve-se reconhecer, de fato, que a demora de quase sete anos para
julgamento de uma manifestação de inconformidade é censurável por
afrontar os pilares do próprio processo administrativo fiscal, em especial,
o da duração razoável do processo, da razoabilidade e da segurança
jurídica.
Não obstante, deve-se ressaltar que os julgadores do CARF estão
vinculados às súmulas emanadas por este Conselho, dentre elas a Súmula
n. 11, que afasta a possibilidade de aplicação de prescrição intercorrente,
senão vejamos:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Nestes termos, a preliminar trazida pela parte deve ser rejeitada.
2) Do mérito
Tal qual destacado no relatório, o presente recurso versa sobre pedido de
ressarcimento de PIS/Pasep-Exportação, referente ao 1o trimestre de
2007. Ainda que parte significativa do valor pleiteado tenha sido
homologado pela fiscalização, a recorrente discute parcela relativa aos
créditos reconhecidos pela fiscalização no despacho decisório, mas que
não foram homologados por não fazerem parte do pedido da empresa no
preenchimento do PER.
Ao verificar que teria crédito maior do que o que pleiteado, a empresa
requereu, por meio da manifestação de inconformidade, que o PER fosse
retificado de forma a incluir o montante total do crédito verificado, o que
foi negado pela fiscalização com base no art. 141 do CPC, conforme se
verifica pelo trecho extraído do acórdão da DRJ/CTA:
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.557 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.916391/2011-10

“Ressalte-se, ainda, que alterar o valor pleiteado no PER equivale a um pedido
de retificação, o que é vedado pelo art. 107 da IN RFB no 1.717, de 17 de julho
de 2017.
Entende-se, assim, que a autoridade administrativa a quo, bem como o julgador
de primeira instância, deve se ater ao pedido formulado pela contribuinte, não
podendo decidir além daquilo que foi solicitado.
É de lembrar que o Código de Processo Civil (Lei n° 13.105, de 16 de março de
2015)), que deve ser aplicado subsidiariamente ao PAF (Decreto no 70.235, de
1972), determina que qualquer decisão que esteja além do pedido formulado
pela contribuinte caracteriza-se como um julgamento extra petita, evidenciando
uma violação ao comando estatuído no art. 141 daquele Código, que dispõe:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes,
sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a
lei exige iniciativa da parte.

Conclui-se que o reconhecimento do direito creditório deve limitar-se ao
montante solicitado, sendo que o eventual deferimento de valor superior ao
pleiteado (decisão extra petita), constitui-se em ilegalidade, o que não pode ser
admitido.” (fl.30)

Entendo que a interpretação e aplicação das normas citadas pela DRJ ao
caso vertente merece reparos. Primeiramente, entendo que art. 107 da IN
RFB no 1.717/2017 não proíbe a retificação do PER após o despacho
decisório. Sua redação dispõe sobre a possibilidade de retificação
enquanto o pedido estiver “pendente de decisão administrativa”, senão
vejamos:
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito
passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador

Ora, a redação do art. 107 indica que, enquanto o processo administrativo
estiver em curso, sem decisão definitiva, a referida correção de erros
poderia ser possível, caso os demais critérios dispostos sejam cumpridos.
Assim, entendo que a intepretação da referida norma pela DRJ foi
equivocada, inclusive quando verificada a larga jurisprudência deste
conselho no sentido de permitir retificação de PER/DComp após o
despacho decisório, desde que devidamente justificado e antes de que o
prazo prescricional de cinco anos em relação ao fato gerador do tributo
seja alcançado.
Nesse sentido, pode-se citar entendimento unânime da Câmara Superior
de Recursos Fiscais (CSRF) da 3a seção em situação análoga:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal Data do fato gerador: 29/10/2004
COMPENSAÇÃO.
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
CRÉDITO CERTO E LÍQUIDO.
A apresentação da DCTF retificadora após a ciência do despacho decisório
vestibular que não homologou a compensação requerida, não é suficiente, por si
só, para reconhecer o direito creditório. Contudo, provado o recolhimento a
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.557 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.916391/2011-10

maior do tributo é cabível o reconhecimento do direito creditório. Recurso
especial do Procurador negado.
(CSRF. Acórdão n. 9303-009.325 no Processo n. 10935.900777/2008-44. Rel.
Cons. Jorge Freire. Dj 04/08/2019)

Ademais, a aplicação do art. 141 do CPC também resta fora de contexto.
Deve-se reconhecer que o CPC é, de fato, aplicável de forma subsidiária
às normas do processo administrativo fiscal. Não obstante, enquanto o
processo judicial segue um modelo formalista rígido, é pacífico que o
processo administrativo fiscal segue os princípios do formalismo
moderado e da verdade material.
A verdade material visa permitir que o processo administrativo seja
regido pela realidade dos fatos, ou seja, o princípio visa garantir que a
essência dos fatos devam superar, eventuais erros de conduta formal do
contribuinte. No caso concreto, verifica-se que a própria fiscalização
reconheceu, em sede de despacho decisório, que existiria crédito
disponível para ressarcimento superior ao pleiteado, conforme indicado à
fl. 18:

Assim, não existem controvérsias sobre a existência do crédito solicitado
por meio de retificação, bem como, sobre sua certeza e liquidez, motivo
pelo qual entendo que o mesmo deve ser deferido.
Por fim, a recorrente pleiteia a correção monetária dos créditos
homologados pela SELIC, nos termos do art. 39, § 4o, da Lei n. 9.250/95,
argumentado que o ressarcimento seria uma espécie do gênero
restituição.
Entendo que o pedido não mereça prosperar diante da Lei no 10.833/2003
trazer dispositivo legal específico que veda tal pretensão, senão vejamos:

Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do art. 3o, do art. 4o e
dos §§ 1o e 2o do art. 6o, bem como do § 2o e inciso II do § 4o e § 5o do art. 12,
não ensejará atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos
valores.
[...]
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.557 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.916391/2011-10

Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que
trata a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
[...]
VI - no art. 13 desta Lei.

Este é o entendimento pacificado também na CSRF na 3a seção,
conforme se verifica pela ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP NÃO-
CUMULATIVA. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC. DESCABIMENTO, POR
EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL EM CONTRÁRIO.
Por expressa disposição legal, o aproveitamento de créditos solicitados em
Pedidos de Ressarcimento da Contribuição para o PIS/Pasep não-cumulativa
não enseja atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos
valores (art. 15, c/c art. 13, da Lei no 10.833/2003).
(CSRF. Acórdão n. 9303-007.142 no Processo n. 10380.006474/2004-23. Rel.
Cons. Rodrigo Pôssas. Dj 11/07/2018)
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, pelo
seu provimento parcial, com vistas a reconhecer o pedido de retificação
do PER e homologar o crédito pleiteado no limite do saldo reconhecido
na planilha da fiscalização anexa ao despacho decisório.
É como voto.
Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, com vistas a reconhecer o pedido de
retificação do PER e homologar o crédito pleiteado no limite do saldo reconhecido na planilha da
fiscalização anexa ao despacho decisório.

(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital